Tribunal: TJMT
Processo: 0013121-35.2013.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELO APELANTE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE, DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DOS OBJETOS. CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO. 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. ARROMBAMENTO DO PORTÃO E DA PORTA DO IMÓVEL COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. 3. REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO PEJORATIVA DOS ANTECEDENTES DO APELANTE. AUMENTO PROPORCIONAL AO HISTÓRICO CRIMINAL. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1524450/RJ).
2. Não viola o art. 159 do Código de Processo Penal a ausência de elaboração de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou nos depoimentos colhidos em juízo.
3. Não deve ser readequada a pena inicial quando há fundamentação idônea para que seja fixada em quantitativo acima do mínimo legal, em obediência ao princípio da proporcionalidade. A definição acerca do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do magistrado. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013121-35.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER GARCIA GOMES - CPF: 695.612.301-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BERNARD SOUZA FERRER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELO APELANTE
.
DESNECESSIDADE DE
POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE,
DOS
OBJETOS
SUBTRAÍDOS
.
MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE
DO
S

OBJETOS
.
CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO
. 2
.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
.
INVIABILIDADE
.
ARROMBAMENTO
DO PORTÃO E
DA PORTA
DO IMÓVEL
COMPROVADO
PELA PROVA TESTEMUNHAL. 3
.
REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR
. IM
POSSIBILIDADE
.
VALORAÇÃO PEJORATIVA DOS ANTECEDENTES DO APELANTE
.
AUMENTO PROPORCIONAL
AO HISTÓRICO CRIMINAL. 4. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse
do bem
de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a
prisão
do acusado
logo depois
, resta evidente a consumação do delito. Ademais
, para o Superior Tribunal de Justiça

“
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
”

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
R
ecurso
Esp
ecial n.
1524450/RJ).

2
. Não viola o art. 159 do Código de Processo Penal a ausência de
elaboração
de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora
do rompimento de obstáculo
se pautou
nos
depoimentos colhidos em juízo.

3
.
Não deve
ser readequada a pena inicial quando há fundamentação idônea para que seja fixada em quantitativo acima do mínimo legal,
em obediência
ao princípio da proporcionalidade. A definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do magistrado. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

4
.
Re
curso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eder Garcia Gomes
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0013121-35.2013.8.11.0042
,
condenando-o

pela prática do delito de furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo
, tipificado no art. 155,
§
4o, I, do Código Penal,
à

pena

de 2
(
dois
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão,
no regime inicial
aberto
,
e

15
(
quinze
) dias-multa,
calculados na fração de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
.

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças no
ID
176036811
,
p.
223
-
245
,
formula
os seguintes pedidos:

a desclassificação do crime de furto para a
modalidade tentada, haja vista não

ter se consumado por circunstâncias alheias
à sua
vontade
, aplicando
-lhe
a redutora prevista no art. 14, II, do Código Penal
; o
afasta
mento

d
a qualificadora de

rompimento de obstáculo
; e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Nas contrarrazões
constantes
no ID
176036811
,
p. 250
-
256
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento
do
presente
recurso
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no ID
177447175
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que está

no ID
176036811
,
p. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

No dia 13.07.2013, na Rua Comandante Costa,
no156, bairro Centro Norte, nesta Capital, o denunciado EDER subtraiu coisa alheia móvel – mediante rompimento de obstáculo – consistente em duas camisas da marca Brooksfield, uma blusa feminina e dois perfumes da marca Calvin Klein (avaliados em R$ 630,00 – fls. 21) de propriedade de
Bernard Souza Ferrer
.

Segundo consta
no incluso caderno investigativo, na data dos fatos a vítima ao chegar em casa percebeu que o portão e a porta estavam arrombados, instante em que visualizou o denunciado correndo ao fundo da residência e pulando para o imóvel vizinho. Ato contínuo
, a vítima acionou a polícia militar que, ao chegar no local entrou EDER escondido no galinheiro, com a posse da res furtiva.

O denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia e, em interrogatório, confessou a prática delitiva.
[
...
]
.

Destaque
s
no original

A
materialidade e a autoria delitiva
s
foram comprovadas no decorrer da instrução processual,
não havendo, ademais,
impugnação acerca dessas temáticas
, por parte do apelante
.

Consoante relatado, o
apelante
postula
a
desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade tentada, por entender que não houve, por parte dele, a posse mansa e pacífica
dos objetos subtraídos
.

Contudo
, não lhe assiste razão,
porqu
e

a despeito de
ele
ter sido
preso em flagrante
,

houve

a
apreensão e a restituição
dos
objetos
subtraídos da casa da
vítima
,
portanto, e
xistiu a
inversão
da

posse
,
tanto que
a
s

res
furtiva
e

fo
ram

encontrada
s
já separada
s

na bolsa que
o apelante
portava, já escondido no terreno vizinho,
quando a pol
í
cia chegou e
o
abordou
, razão pela qual não há como se falar em ausência de consumação do crime em apuração.

Além disso, o
apelante confessou a autoria delitiva, consignando que entrou na casa da vítima quando estava sob efeito se drogas, subtraiu os pertences pessoais
– roupa e perfume – os guardou em uma bolsa e pulou o muro para a casa vizinha, quando a polícia foi acionada e lhe prendeu.

Por seu turno, a vítima
Bernard Souza Ferrer, em juízo, esclareceu que
quando chegou em sua casa, avistou um invasor, razão pela qual passou a buzinar, com o intuito de
espantá-lo
, e pediu que sua mulher acionasse a polícia, que de pronto chegou e flagrou o apelante escondido no quintal vizinho, na posse dos objetos subtraídos,
tal como se infere desta parte do depoimento daquele:

[...]
eu cheguei com minha família na residência; olhei pra dentro e vi um rapaz lá; ai falei pra minha mulher “liga pra
policia
que tem um indivíduo lá dentro”; quando dei uma buzinada o ladrão viu e saiu correndo pro fundo; ele pulou pra residência do lado que ́
pe
do meu tio; falei pra ele que tinha pulado um ladrão lá; minha mãe ligou pra
policia
; a
policia
entrou na casa do meu tio e encontrou ele lá no galinheiro; ele levou a camiseta levou perfumes; no momento que foi pego ele
tava
com umas roupas minhas e da minha mulher, perfumes e o restante ficou na casa; tinha mais gente; só vi um; as roupas e os perfumes; ficou faltando roupa; shorts e algumas camisas; uma semana depois fomos percebendo que estava faltando; ele arrombou a fechadura com
cadiado
e tudo do portão da frente; a porta
tava
arrombada também; mais ou menos uns mil reais; só da porta foi 500 reais fora a fechadura; com certeza; esses foram recuperados; ele falou quando foi pego e tinha mais um [...]

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Gilmar Rodrigues dos Santos, responsável pela prisão em flagrante do apelante,
que informou em juízo ter sido acionado pela vítima, que informou ter chegado em casa e visualizado a porta e o portão arrombados, razão pela qual entraram no terreno vizinho, onde acharam Eder escondido, portanto uma sacola com pertences d
a vítima,
consoante se constata destes fragmentos das declarações da aludida testemunha:

[...] fomos acionado e quando chegamos na residência encontramos a vítima que tinha informado que o cadeado estava quebrado e não tinha entrado na casa ainda; diante disso a dente entrou na casa; ele viu que tinha algumas coisas furtadas; fomos até o quintal estava escuro e ficamos procurando; encontramos ele no canto do muro no galinheiro; fizemos a detenção; me recordo que ele estava com uma sacola com roupas alguns pertences da vítima; eu me lembro que a vítima relatou que arrombou o portão; o galinheiro ficava na residência vizinha; o muro era alto pra pular [...]

Diante disso, é forçoso reconhecer que

não procede
a
tese sustentada
pelo apelante

de que não consumou o delito porque foi impedido
de finalizar os atos executórios,

uma vez
o art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de furto a ação
subtrair
e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de furto/roubo consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

Tendo isso como norte
,
impende

registrar
que,
havendo, a inversão
da

posse
dos objetos subtraídos
pelo apelante
,

consequ
entemente
,
há
a consumação do delito patrimonial, nos moldes destacados pelo édito condenatório
, motivo pelo qual
deve ser aplicado o posicionamento
que
o
Superior Tribunal de Justiça

em relação à
matéria

exteriorizado no julgado a seguir resumido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação. Em concreto, verifica-se que as instâncias ordinárias não utilizaram da confissão para concluir pela culpa do paciente, o que afasta a incidência da referida Súmula. 3. No que concerne à terceira fase da
dosimetria, vê-se que as instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, aplicaram a fração de 3/8 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. 4. Isso porque o crime de roubo foi praticado pelo apelante e sua comparsa, com a utilização de arma de fogo, surpreendendo as vítimas no interior de um estabelecimento comercial. Pelo mero fato de uma das vítimas demorar a entregar a bolsa, o paciente deflagrou duas munições em direção à vítima, não a atingindo por falha da arma. Tais circunstâncias concretas denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes dos crimes de roubo. 5. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 6.
Quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. 7. No crime de latrocínio em questão o paciente acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II). 8. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). 9. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do
primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. 10. No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou tentada, e, além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois,
a mesma
estrutura jurídica. Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida.

11. Os crimes de roubo e latrocínio em questão foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas. Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material. 12. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021)
Destacamos

Diante do exposto,
impõe-se registrar
que o pleito de desclassificação deduzido p
elo apelante

não
merece provimento, devendo, por conseguinte, ser mantida sua condenação pe
lo crime de furto
, na sua forma consumada.

No que se refere ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal,
tem-se que
não é possível o
seu
acolhimento pois, no caso em apreciação,
não remanesce
dúvida que o apelante
arrombou
o portão e a porta da casa da vítima,
alvo do delito patrimonial
,

danificando o cadeado e a fechadura
.

E tais afirmações têm consistência, porquanto,
no
caso vertente,
a despeito de não ter sido elaborado laudo
pericial, tal documento, não constitui a única via probatória, admitindo-se, em caso de desaparecimento dos vestígios ou de ocorrência de particularidade a impossibilitar a realização da perícia, a utilização de outros meios, como a prova documental e testemunhal
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALDA -INVIABILIDADE - MEIOS IDÔNEOS DE PROVA - CONTEXTO QUE DENOTA ESFORÇO INCOMUM - SENTENÇA MANTIDA – 2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - VIABILIDADE - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO OBSTA A COMPENSAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1)
O laudo pericial, em se tratando de qualificadora, é prescindível quando outros meios de prova (fotografias anexadas no relatório de diligência e constatação de dano), somadas aos depoimentos amealhados, em especial a confissão judicial do apelante, demonstram que o ingresso no local do furto se deu por via anormal.

2) O c. STJ uniformizou o entendimento no sentido de ser possível, na segunda fase dosimétrica da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que seja ela específica.

3) Recurso parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1005827-89.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 20/02/2022)
Destacamos

Destarte,
tendo em vista que a vítima ratificou os fatos narrados na fase inquisitorial, confirmando o arrombamento do portão e da porta do imóvel, danificando o cadeado e a fechadura,
impossível o
afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.

O
apelante pleiteia
,
outrossim,
a revisão da
pena-base que
lhe foi imposta, razão pela qual
é de bom alvitre que se transcreva esta

parte da sentença
condenatória
:

[...]
Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.

A pena prevista no artigo 155, § 4o do Código Penal Brasileiro é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de multa.

O réu possui uma vasta ficha de antecedentes, conforme certidões acostadas aos autos, inclusive com quatro condenações com
transito
em julgado posteriores a data do delito em questão. Considerando os péssimos antecedentes do acusado e a presença de uma qualificadora qual seja rompimento de obstáculos, fixo a pena-base pouco acima do mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão.

Verifico a presença da atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há agravantes.

Não há causas de aumento nem diminuição de pena.

Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Torno definitiva a pena para o acusado EDER GARCIA GOMES, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Por sua vez, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO de acordo com o que preceitua o art. 33 § 2o “c”, do Código Penal.
[...]

ID
176036811
,
p.
202
-
208

Registre-se,
por importante
, que sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na
hipótese
, depreende-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido, que foram negativados somente os antecedentes do apelante,
cabendo destacar no
respeitante
a esse elemento octogonal
, que o magistrado
o
aferiu pejorativamente porque
ele
ostenta
quatro condenações com tr
â
nsito em julgado posteriores a data do delito em questão
,

circunstância, essa, que se presta para agravar validamente a pena inicial, devendo, pois, ser mantida a análise negativa desse vetor.

A propósito, em relação a utilização de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior para majoração na primeira fase da dosimetria penal, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria
penalógica
é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos
arts
. 68 e 59, ambos do Código Penal.

2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de Drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

3. Na espécie, reparem que as instâncias de origem, respeitando os critérios acima referidos, bem como os pormenores da situação em desfile, fixou a pena-base acima do mínimo legal destacando a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como o fato de o réu possuir condenação anterior com trânsito em julgado.
Ademais, a respeito dos antecedentes, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
31/8/2017).

4.Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda, não observo teratologia manifesta no cálculo da pena.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 697.551/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022,
DJe
26/04/2022)
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS OBTIDAS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/19. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. INVIABILIDADE DO CONHECIMENTO DIRETO POR ESTA CORTE SUPERIOR. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO DEVIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Os pleitos referentes à impossibilidade de utilização de provas obtidas via aplicativo de mensagens e à aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, nos moldes ora propostos pela defesa do paciente, não foram objeto de apreciação pela Corte de origem. Portanto, inviável a apreciação dos temas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento dehabeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.

3. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

4.
Em relação aos antecedentes, não há reparo a ser feito, considerando que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
.

5. No que tange à personalidade do agente e à conduta social, é cediço que "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para
desvalorar
a personalidade ou a conduta social do agente." (
EAREsp
n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
26/4/2019).

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a valoração negativa da personalidade e da conduta social e
redimensionar a pena ao patamar de 2 anos de reclusão e 18 dias-multa.

(STJ, HC 693.321/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022,
DJe
08/04/2022)
Destacamos

Também sem razão o
apelante ao asseverar que o acréscimo de
1 (um) ano
sobre a pena basilar pela prática do crime de furto qualificado foi desproporcional diante da aferição negativa da referida circunstância judicial, porqu
e
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

Por conseguinte
, considerando que a pena do crime tipificado no art. 155, § 4o, do Código Penal parte do mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão
e havendo justificativa plausível para a exasperação da primeira etapa dosimétrica em quantitativo superior à fração de 1/6 (um sexto) em decorrência do vasto histórico criminal do apelante,
se mostra razoável a exasperação da
pena

inicial
em 1⁄2 (metade)
.

Posto isso,
em
sintonia com o
parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Eder Garcia Gomes
, mantendo
inalterad
a
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023